Tribunal: TJSP
Processo: 1055303-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Mandado de segurança - Direito Processual Civil, Administrativo e Constitucional - Pretensão à anulação de penalidade de cassação do direito de dirigir – Nulidade do procedimento administrativo reconhecida de ofício – Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no 182/2005 –

Ementa:

Apelação cível – Mandado de segurança - Direito Processual Civil, Administrativo e Constitucional - Pretensão à anulação de penalidade de cassação do direito de dirigir – Nulidade do procedimento administrativo reconhecida de ofício – Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no 182/2005 – Automação que, no caso concreto, destituiu a aplicação da penalidade de análise e revisão por servidores públicos competentes – Falta de motivação concreta – Ausência de notificação válida – Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o estabelecimento de contraditório e ampla defesa real, inclusive em processos administrativos, com respeito ao devido processo legal – Sentença reformada – Recurso provido.